Tribunal: TJSP
Processo: 1500372-70.2025.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritório e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v. acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Apelação Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via.

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritório e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v. acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Apelação Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.